Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708154-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CLÁUDIA FÉLIX DE SOUZA CASTRO VELOSO RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIA CRISTINA CAMPOS BENTO, SÔNIA DE FÁTIMA RAMOS BENTO, FERNANDO TADEU BENTO, JOSÉ RUBENS BENTO, IARA RAMOS BENTO RIBEIRO, VIDDOR FERNANDO CAMPOS BENTO, NATÁLIA CRISTINI CAMPOS BENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. RESCINDIDO O PRECEDENTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DA TERRACAP. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO RECONHECIDA. I. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (Constituição Federal, artigo 183, § 3o c/c Código Civil, artigo 102). II. A apelante fundamenta a presente demanda no pretenso direito à aquisição originária por força da usucapião. Contudo, conforme comprovado (rescindido o originário contrato de compra e venda da TERRACAP com terceiro), cuida-se de imóvel público e, portanto, insuscetível de prescrição aquisitiva (usucapião). III. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 756 do Código Civil/1916, e 1.238, 1.243, 1.245, e 1.420, todos do Código Civil, afirmando ser o caso de usucapião extraordinária, sendo, portanto, dispensada a existência de justo título e boa-fé. Acrescenta que a prescrição aquisitiva ocorreu antes do retorno do imóvel ao domínio da TERRACAP e que este não ostentava natureza pública à época. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 756 do Código Civil/1916, e 1.238, 1.243, 1.245, e 1.420, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ainda sobre a propriedade do imóvel ficou consignado na referida sentença que: Com efeito, a propriedade imóvel se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis e, enquanto não se registrar o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, caput e § 1o, do Código Civil). Contudo, ausente o registro do título translativo e inexistindo qualquer ônus sobre o imóvel, é presumida a boa-fé do terceiro adquirente, máxime quando adota as medidas cabíveis a fim de verificar a regularidade da vendedora e do imóvel, o que não se verifica no caso em apreço. Com efeito a escritura particular de permuta juntada aos autos pelo embargante com data anterior à própria escritura pública de aquisição do bem demonstra que o vendedor do imóvel não tinha poderes para aliená-lo, não havendo, pois, que se falar em boa-fé. (id 56599740). [g.n.]. Da mesma forma, nos autos 0711723-85.2019.8.07.0018, os pedidos veiculados nos embargos de terceiros opostos por Wagner Nunes de Castro – pai da apelante – também foram julgados improcedentes (id 59512794 daqueles autos). Dessa forma, indiscutível que o imóvel em questão constitui bem público” (Id 58429424). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016